Tribunal: TJSP
Processo: 1002949-25.2014.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
res no 836/97 e 888/2000 que reestruturaram a carreira dos professores, estabelecendo novos padrões de vencimentos, que devem ser consideradas como limitação temporal para o recálculo das diferenças. Ação que deve ser julgada improcedente. Retratação do julgado.
(TJSP; Apelação Cível 1002949-25.2014.8.26.0281; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 01/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

Itatiba

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

01/12/2020

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. RETRATAÇÃO DO JULGADO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. A Lei no 8.880/94, dispondo sobre o programa de estabilização econômica e o sistema monetário nacional, não trata de reajustamento de vencimentos de servidores públicos. Estabelece, apenas, regras de ajuste para a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. RETRATAÇÃO DO JULGADO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. A Lei no 8.880/94, dispondo sobre o programa de estabilização econômica e o sistema monetário nacional, não trata de reajustamento de vencimentos de servidores públicos. Estabelece, apenas, regras de ajuste para a conversão da moeda nacional em unidade de valor (URV), aplicáveis às obrigações em geral, inclusive no âmbito do serviço público estadual. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. Leis Complementares no 836/97 e 888/2000 que reestruturaram a carreira dos professores, estabelecendo novos padrões de vencimentos, que devem ser consideradas como limitação temporal para o recálculo das diferenças. Ação que deve ser julgada improcedente. Retratação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000985567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002949-25.2014.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante
TEREZINHA JUSTINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrataram-se do que foi julgado. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002949-25.2014.8.26.0281 - Itatiba
2
VOTO No 33.563 (processo digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1002949-25.2014.8.26.0281 de Itatiba
APELANTE: TEREZINHA JUSTINO DOS SANTOS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de
Processo
Civil.
RETRATAÇÃO
DO
JULGADO.
CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. A Lei
no 8.880/94, dispondo sobre o programa de estabilização
econômica e o sistema monetário nacional, não trata de
reajustamento de vencimentos de servidores públicos.
Estabelece, apenas, regras de ajuste para a conversão da
moeda nacional em unidade de valor (URV), aplicáveis
às obrigações em geral, inclusive no âmbito do serviço
público
estadual.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
VERIFICADA. Leis Complementares no 836/97 e
888/2000 que reestruturaram a carreira dos professores,
estabelecendo novos padrões de vencimentos, que devem
ser consideradas como limitação temporal para o
recálculo das diferenças. Ação que deve ser julgada
improcedente. Retratação do julgado.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recursos
extraordinário (fls. 274/314) e especial (fls. 316/342) contra o v. acórdão
que deu provimento ao recurso de apelação da autora (fls. 263/271).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos para que a Turma Julgadora reaprecie a
questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de Processo Civil,
considerando o julgamento do mérito do RE no 561.836/RN, Tema 5 (fls.
398/399).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Em discussão a respeito da conversão dos vencimentos dos
servidores públicos em URV, determinada pela Lei no 8.880/94, esta
Colenda Sétima Câmara de Direito Público afastou a prescrição e deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002949-25.2014.8.26.0281 - Itatiba
3
provimento ao recurso, para reconhecer o direito da parte autora à
conversão dos vencimentos, na forma determinada pela lei federal no
8.880/94 (fls. 263/271).
Entretanto, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE no 561.836/RN, reconhecida a repercussão geral, decidiu
que eventual diferença devida cessa quando houver reestruturação das
carreiras: “(...) 5. O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto
não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela
dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a
redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória
(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio,
cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes” (RE 561836/RN,
Rel. Min. Luiz Fux, j. 26.9.2013).
Portanto, “a aplicação do percentual apurado deve cessar tão
logo a carreira do servidor passe por uma reestruturação remuneratória e,
também, quando houver estabelecimento de novo padrão salarial, nova
escala de vencimentos e novo valor de referência de vencimentos. Nesses
casos, haveria supressão do índice, observado apenas o princípio da
irredutibilidade de vencimentos. Ocorre, portanto, limitação temporal para a
percepção de diferenças, que deverão ser anteriores à implementação da
referida reestruturação” (Ap. Cível no 0014953-24.2011.8.26.0053, Rel.
Des. Oscild de Lima Júnior, j. 10.5.2016).
No caso dos autos, a autora é Professora de Educação Básica
(fls. 32) e as Leis Complementares no 836/97 e 888/2000 estabeleceram
novos regimes remuneratórios da servidora, dentre eles a fixação de novo
padrão de vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002949-25.2014.8.26.0281 - Itatiba
4
Assim, a partir da reestruturação da carreira, passou a fluir o
prazo prescricional para a cobrança das diferenças decorrentes da alegada
conversão indevida, tendo, de fato, se esgotado o prazo, vez que a ação foi
proposta em 2014.
Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO DOS AUTORES - Ação ordinária (URV),
distribuída em 08/10/2007 - Servidores públicos do Município de São Paulo
Plano Real - Lei no 8.880/94 - Conversão em URV, nos termos da Lei
Federal no 8.880/94 - A regra da conversão de salários deve ser comum,
aplicável igualmente aos servidores municipais, estaduais e federais -
Competência privativa da união para legislar sobre o tema - Inteligência do
art. 22, inciso VI, da CF Prescrição do fundo de direito afastada pelo E.
STJ (fls. 425/427), no bojo do REsp no 1.476.736-SP - Relação de trato
sucessivo - Aplicação da prescrição quinquenal - Inteligência da Súmula 85
do E. STJ Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 561.836/RN -
Conversão limitada até a reestruturação remuneratória de cada carreira -
Leis do Município de São Paulo no 14.591, de 13 de novembro de 2007
(quadro de nível superior) e no 14.713, de 04 de abril de 2008 (área da
saúde), abarcaram de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão
em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitador temporal para o pleito
de diferenças, com reestruturação das carreiras
Prescrição parcelar
quinquenal ante o lapso temporal entre a data do protocolo da ação
(08/10/2007) e a fixação de novo plano de reestruturação de carreira pelas
Leis n°s 14.591, de 13 de novembro de 2007 (quadro de nível superior) e no
14.713, de 04 de abril de 2008 (área da saúde) - Sucumbência recíproca -
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. STJ e do
C. STF Manutenção do julgado com relação aos coautores Isidoro Cobra
dos Santos e Lúcia Moreira Silva Shinyashiki, que extinguiu o processo sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002949-25.2014.8.26.0281 - Itatiba
5
Processo Civil/73; e sentença que julgou improcedente (artigo 269, inciso I,
CPC/73) o pedido formulado pelos demais coautores, reformada - Recurso
parcialmente provido.” (Ap. Cìvel no 0055518-29.2010.8.26.0000, Rel. Des.
Marcelo L. Theodósio, j. 16.5.2017).
“PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO Não ocorrência
Prescrição quinquenal das parcelas Súmula no 85 do STJ Precedentes
do STJ Preliminar rejeitada. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
Conversão
dos
vencimentos
em
URV

Implementação,
pela
Administração, de regras para cumprimento à LF 8.880/94, que foram mais
favoráveis à autora, conforme estudo técnico elaborado pela FESP

Advento de lei local (LCE 888/2000), que instituiu novo plano de carreira,
vencimentos e salários aos integrantes do quadro de Apoio Escolar da
Secretaria da Educação Limitação temporal do direito à incorporação
Direito que não pode permanecer “ad aeternum” Precedente do STF
Sentença de procedência Recursos oficial e voluntário providos” (Ap.
Cível no 3010621-35.2013.8.26.0071, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j.
20.6.2016).
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Revisão de
vencimentos. URV. A reestruturação remuneratória dos quadros do
funcionalismo estadual através, no caso, das LCEs nos 795/95, 840/97,
975/05 e 1.080/08 deflagrou o prazo da prescrição. Orientação estabelecida
no RE 561.836, reconhecida repercussão geral. Decisão confirmada. Agravo
não provido.” (Agravo no 1017553-93.2014.8.26.0053/50000, Rel. Des.
Coimbra Schmidt, j. 20.6.2016).
Assim, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal de todas
as parcelas devidas.
Ante o exposto, observando o que tem decidido o Colendo
Supremo Tribunal Federal, retrata-se do que foi julgado, para negar
provimento ao recurso de apelação, julgando improcedente a ação, em razão
da prescrição de todas as parcelas devidas, mantida a sucumbência fixada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002949-25.2014.8.26.0281 - Itatiba
6
sentença, dispensada, contudo, do pagamento enquanto perdurar a situação
de pobreza que determinou a concessão da justiça gratuita.

MOACIR PERES
Relator